Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-88.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Competência recursal – Reintegração de posse de bem imóvel – Procedência – Área declarada de utilidade pública, por Resolução da ANEEL – Faixa de segurança para transmissão de energia elétrica - Bem público, ainda que por equiparação – Recurso que há de ser redistribuído a uma das C. Câmaras de Direito Público, por conta da previsão contida no artigo 3o, item I.11, da Resolução

Ementa:
Apelação – Competência recursal – Reintegração de posse de bem imóvel – Procedência – Área declarada de utilidade pública, por Resolução da ANEEL – Faixa de segurança para transmissão de energia elétrica - Bem público, ainda que por equiparação – Recurso que há de ser redistribuído a uma das C. Câmaras de Direito Público, por conta da previsão contida no artigo 3o, item I.11, da Resolução 623/13 desta E. Corte – Precedentes – Competência em razão da matéria – Caráter absoluto – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000012-88.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante KAREN
SILVINO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANDEIRANTE ENERGIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000012-88.2017.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no
Fls. 2/8
Voto no 21952
Apelação Cível no 1000012-88.2017.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Karen Silvino Soares
Apelado: Bandeirante Energia S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma de Mello
Apelação Competência recursal Reintegração de posse de
bem imóvel Procedência Área declarada de utilidade
pública, por Resolução da ANEEL Faixa de segurança para
transmissão de energia elétrica - Bem público, ainda que por
equiparação Recurso que há de ser redistribuído a uma das
C. Câmaras de Direito Público, por conta da previsão contida
no artigo 3o, item I.11, da Resolução 623/13 desta E. Corte
Precedentes Competência em razão da matéria Caráter
absoluto
Recurso não conhecido, determinando-se a
redistribuição.
Trata-se de apelação interposta por KAREN SILVINO
SOARES, em face da r. sentença prolatada as fls. 440/446 e 458/459, pela
qual o MM. Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Mogi das
Cruzes julgara procedentes pedidos para reintegração de posse de bem imóvel
e demolição, movidos por BANDEIRANTE ENERGIA S/A, condenando a
requerida, ainda, no pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000012-88.2017.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no
Fls. 3/8
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observadas as regras da gratuidade da
justiça.
A apelante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, necessidade de anulação do julgado por cerceamento de defesa e,
subsidiariamente, reconhecimento da ausência de esbulho, para sua
manutenção no imóvel, ou do direito à indenização das benfeitorias úteis e
necessárias (fls. 462/474).
Vieram contrarrazões as fls. 478/488, subindo os autos.
É o relatório.
Tenho que o conhecimento do recurso não compete a esta
C. Câmara de Direito Privado.
Aduzimos, quando da análise de agravo de instrumento
interposto nos autos, ao início do processo, que a celeuma não tratava de área
sob servidão administrativa, apresentando a concessionária, em litígio, título
do bem imóvel.
Em tal circunstância, a despeito das características de
preservação do interesse público, referimos que o conflito possessório se dava
entre particulares, razão pela qual, acatamos, naquele momento, a
competência.
Neste momento processual, contudo, aportados aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000012-88.2017.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no
Fls. 4/8
novas provas, é possível identificar que a área sub judice fora declarada de
utilidade pública, por meio da Resolução Autorizativa no 3.937 da ANEEL,
publicada em 28/03/2013 no D.O.U.
Não há como apartar, em tal passo, que a demanda revela
conflito de interesse público, constituindo-se o imóvel em litígio faixa de
segurança para transmissão de energia elétrica e, portanto, bem público, ainda
que por equiparação.
Certo, assim, que o recurso há de ser redistribuído a uma
das C. Câmaras de Direito Público, por conta da previsão contida no artigo 3o,
item I.11, da Resolução 623/13 desta E. Corte.
Já decidira esta C. Corte que “é da Seção de Direito
Público desta Corte (1a a 13a Câmaras) a competência preferencial para
conhecer de recurso interposto em ação possessória de imóvel área
declarada
de
utilidade
pública
(...)” (Agravo
de
Instrumento
2127454-31.2020.8.26.0000; Relator: Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Paraibuna - Vara Única; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).
Em mesmo sentido:
Ação
de
reintegração
de
posse.
Servidão
administrativa de passagem. Linha de transmissão de
energia. Construção que avançou sobre faixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000012-88.2017.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no
Fls. 5/8
segurança. Matéria que não integra o âmbito de
competência da Seção de Direito Privado. Hipótese de
competência preferencial de uma das Egs. 1a a 13a
Câmaras da Seção de Direito Público, do E. Tribunal
de Justiça. Remessa determinada. Recurso não
conhecido. (TJSP;
Apelação
Cível
3000246-56.2013.8.26.0238; Relator (a): Luis Carlos de
Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/08/2019; Data de Registro: 02/09/2019);
Competência possessória liminar deferida para
reintegração de posse e demolição de benfeitorias
irregulares inconformismo da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo que foi intimada a se manifestar
nos autos
discussão acerca de faixa de terra
destinada à passagem de linha de transmissão da
companhia de energia elétrica autora que constitui
servidão administrativa e declarada de utilidade
pública - competência das C. 1a a 13a Câmaras de
Direito Público - Res. TJSP no 623/13 - agravo não
conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2241739-42.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Jovino
de
Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/03/2018; Data de Registro: 03/05/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000012-88.2017.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no
Fls. 6/8
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de indenização
por danos morais e materiais - Linha de transmissão
de energia elétrica Faixa de segurança Alegação de
danos reflexos na propriedade e pessoais - Matéria
afeta a uma das Câmaras de Direito Público deste
Egrégio Tribunal, nos termos do art. 3o, item I.2 da
Resolução 623/2013, do Órgão Especial do TJ/SP, e
artigos 103 e 104 do RITJSP - Precedentes da Câmara
e
da
Corte
-
Recurso
não
conhecido,
com
determinação para redistribuição. (TJSP; Apelação
Cível 1006466-27.2015.8.26.0047; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do
Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017).
Tenho, assim, que o recurso deva ser redistribuído, para
garantir análise especializada e, ainda, afastar eventual arguição de nulidade
absoluta, porquanto em razão da matéria.
A circunstância, inclusive, mostra-se hábil a induzir a
inexistência da prevenção anteriormente anotada a esta C. Câmara, em razão
do conhecimento de recurso interposto em fase anterior.
Já manifestara esta C. Câmara que “não prevalece a
regra estabelecida pelo artigo 105, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal, haja vista que a competência em razão da matéria tem caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000012-88.2017.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no
Fls. 7/8
absoluto, suplantando, assim, o critério atinente ao conhecimento pelo
órgão
fracionário
de
incidente
anterior”
(Apelação
n.o
1003281-13.2014.8.26.0565, Relator: João Camillo de Almeida Prado
Costa; Data do julgamento: 10/08/2015; Data de registro: 13/08/2015).
Assim também decidiu o C. Grupo Especial de Câmaras
de Direito Privado:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Ação
de
indenização por danos materiais e morais movida por
passageira contra empresa de transporte coletivo, em
virtude de queda sofrida no interior de ônibus -
Demanda que versa, induvidosamente, contrato de
transporte - Competência atribuída à Subseção de
Direito Privado II (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras) -
Prevenção da 31a Câmara de Direito Privado, por
decidir anterior agravo de instrumento - Inocorrência
- “Se por erro Câmara não competente conhece e
julga recurso, tal fato não acarreta a prevenção
prevista no art. 102 do Regimento Interno do TJSP” -
Conflito julgado procedente, declarada competente a
Câmara suscitada (22a Câmara de Direito Privado).
(Conflito de Competência 0004083-74.2014.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Rel. João
Carlos Saletti j. 07.08.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000012-88.2017.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no
Fls. 8/8
Pelo exposto, por meu voto, não conheço do recurso,
determinando sua redistribuição a uma das C. Câmaras de Direito Público
deste E. Tribunal.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora